Tribunal: TJMT
Processo: 1046715-11.2022.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046715-11.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Cadastro Ambiental Rural]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGROPECUARIA CAAGUASSU LTDA - CNPJ: 15.577.476/0001-67 (APELANTE), LAURA GARCIA VENTURI RUTZ - CPF: 044.376.611-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 011.136.171-01 (ADVOGADO), VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). RECONHECIMENTO DE ÁREA RURAL CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OCUPAÇÃO ANTRÓPICA EFETIVA ANTERIOR AO MARCO TEMPORAL DE 22 DE JULHO DE 2008. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Agropecuária Caaguassú Ltda contra sentença que julgou improcedente ação ordinária que pretendia o reconhecimento de área rural de 639,1403 hectares do CAR-MT 73458/2017, Fazenda Caaguassú, como área consolidada nos termos da Lei Federal no 12.651/2012.

II. Questão em discussão

2. Saber se a área questionada pelo órgão ambiental constitui área de uso consolidado do solo, nos termos do art. 3o, IV, da Lei Federal no 12.651/2012, em razão de suposta supressão autorizada da vegetação nativa anterior à data de 22 de julho de 2008.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação não merece acolhida, uma vez que o Juízo a quo analisou objetivamente as questões apresentadas e fundamentou adequadamente a rejeição dos pedidos com base nos dispositivos legais aplicáveis, não configurando violação ao art. 489, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.

4. O conceito legal de área rural consolidada, estabelecido pelo art. 3o, IV, da Lei Federal no 12.651/2012, exige a comprovação de ocupação antrópica preexistente ao marco temporal de 22 de julho de 2008, caracterizada pela existência de edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris.

5. O Decreto Estadual no 1.031/2017, em seu artigo 48, estabelece que, para fins de validação de áreas consolidadas no Cadastro Ambiental Rural, é imprescindível comprovar não apenas a ocupação anterior a 22 de julho de 2008, mas também a continuidade do uso da área, ressalvado o pousio regular.

6. A mera existência de autorização para desmatamento ou queima controlada, ainda que expedida antes do marco temporal estabelecido pelo Código Florestal, não é suficiente, por si só, para caracterizar a área como consolidada, sendo imprescindível a comprovação de que houve efetiva conversão para uso alternativo do solo, com a continuidade da ocupação antrópica até a data de 22 de julho de 2008.

7. A área questionada pela recorrente não se enquadra no conceito legal de área rural consolidada, uma vez que não houve a efetiva conversão para uso alternativo do solo antes de 22 de julho de 2008, conforme demonstrado pelos pareceres técnicos elaborados pelo órgão ambiental estadual.

8. A manutenção da sentença se harmoniza com o princípio da prevenção e com o dever constitucional de proteção ao meio ambiente, consagrado no artigo 225 da Constituição Federal, que impõe à coletividade e ao Poder Público a obrigação de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. O reconhecimento de área rural consolidada, nos termos do art. 3o, IV, da Lei Federal no 12.651/2012, exige a comprovação não apenas de ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, mas também da efetiva conversão para uso alternativo do solo e da continuidade do uso até o marco temporal estabelecido pelo Código Florestal.

2.A mera existência de autorização para desmatamento ou queima controlada, sem a demonstração de conversão efetiva e continuada, não é suficiente para caracterizar a área como consolidada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; Lei Federal no 12.651/2012, art. 3o, IV; CPC/2015, art. 489, parágrafo 1o; Decreto Estadual-MT no 1.031/2017, art. 48.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo de Instrumento no 1018668-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.07.2025; TJMT, Agravo de Instrumento no 1032793-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.01.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 1046715-11.2022.8.11.0041

APELANTE:
AGROPECUÁRIA CAAGUASSU LTDA

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Agropecuária Caaguassú Ltda
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária com pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente o pedido formulado à exordial, este que tinha o intuito de fazer com que fosse reconhecida a área rural do CAR-MT 73458/2017, como consolidada.

A recorrente, preliminarmente, sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, a argumentar que o Juízo
a quo
não teria enfrentado integralmente a documentação constante dos autos, tampouco teria analisado o fato superveniente relativo à alteração normativa posterior, consubstanciada no Decreto Estadual n.o 288/2023 e na Instrução Normativa n.o 04/2023/SEMA-MT, o que configuraria violação ao art. 489, §1o do Código de Processo Civil.

No mérito, a apelante assevera que, a área questionada pelo órgão ambiental na análise do CAR-MT 73458/2017, da
Fazenda Caaguassú
, no quantitativo de 639,1403 hectares, constitui área de uso consolidado do solo, nos termos do art. 3o, IV, da Lei Federal n.o 12.651/2012, em razão da supressão autorizada da vegetação nativa anterior à data de 22 de julho de 2008.

Aponta que, toda a documentação juntada aos autos, incluindo autorizações de desmatamento e queima controlada expedidas pela SEMA/MT, bem como o Parecer Técnico de Vistoria n.o 07/SGF/CGF/2009, comprovariam de forma inequívoca a ocupação antrópica preexistente ao marco temporal estabelecido pelo Código Florestal.

Registra, ainda, que, o advento do Decreto Estadual n.o 288/2023 e da Instrução Normativa n.o 04/2023/SEMA-MT teria alterado substancialmente os parâmetros de análise e caracterização das áreas de uso consolidado, a eliminar qualquer margem para a interpretação restritiva adotada anteriormente pela SEMA/MT.

Aduz que, o Estado de Mato Grosso, de forma simplista, teria alegado genericamente a ausência de provas quanto à consolidação da propriedade, a ignorar toda a robusta documentação técnica acostada aos autos que comprovaria o desflorestamento da área em data anterior a 22 de julho de 2008.

Requer, ao final, que a Sentença seja anulada, uma vez que viola o artigo 489 do Código de Processo Civil, e, alternativamente, que o apelo seja provido, no intuito de que os pedidos formulados à exordial sejam julgados procedentes.

O recorrido, no ID n.o 319700894, apresentou contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID no 325223357, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, a rejeitar a preliminar ventilada, e, no mérito, pelo total improvimento, ante o acerto do ato sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Assim como mencionado, p
reliminarmente o recorrente dispõe sobre a nulidade do ato sentencial, em razão da violação ao artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil.

Veja-se o que dispõe o mencionado dispositivo:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

[...]

O recorrente assevera que, a Sentença é genérica, e por esta razão não pode subsistir. A analisar o feito, contudo, esta realidade não se confirma.

Ainda que o apelante aponte a característica generalista do ato sentencial, é possível evidenciar que o Juízo analisou a matéria de fundo, e a questão controvertida.

Mesmo que tenha sido em sentido contrário à pretensão autoral, este motivo, por si só, não assegura a nulidade do ato sentencial. Veja-se a jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES DE ABANDONO DA CAUSA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

A decisão recorrida não padece de nulidade por ausência de fundamentação, pois a magistrada analisou objetivamente as questões apresentadas, fundamentando a rejeição dos pedidos com base nos dispositivos legais aplicáveis, não configurando afronta ao art. 489, § 1o, do CPC.

[...]

Tese de julgamento: “A decisão judicial não é nula quando contém fundamentação adequada e aborda as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte e de seu advogado para promover o andamento do feito. A prescrição intercorrente não ocorre quando há atuação processual do exequente ou quando a demora decorre de causas imputáveis ao Judiciário. A Lei no 14.195/2021, que alterou as regras de prescrição intercorrente, não se aplica retroativamente aos atos processuais realizados antes de sua vigência.”

[...]

(N.U 1032793-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/1/2025, Publicado no DJE 31/1/2025).

Não há, então, como acolher esta preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Agropecuária Caaguassú Ltda
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária com pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente o pedido formulado à exordial, este que tinha o intuito de fazer com que fosse reconhecida a área rural do CAR-MT 73458/2017, como consolidada.

De acordo com o que se verifica dos pedidos vertidos pela recorrente, esta demandou no sentido de obter o reconhecimento de que a área questionada pelo órgão ambiental na análise do CAR-MT 73458/2017, da
Fazenda Caaguassú
, no quantitativo de 639,1403 hectares, constitui área de uso consolidado do solo, nos termos do art. 3o, IV, da Lei Federal n.o 12.651/2012, em razão da supressão autorizada da vegetação nativa anterior à data de 22 de julho de 2008.

Pois bem.

É certo que, a legislação florestal define como área rural consolidada aquela ocupada, até 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris regularmente estabelecidas.

Confira-se o que regula a legislação pátria, em especial o artigo 3o, IV, da Lei Federal no 12.651/2012:

Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

[...]
IV - área rural consolidada: área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio;

O conceito legal estabelecido pelo Código Florestal exige, portanto, a comprovação de ocupação antrópica preexistente ao marco temporal de 22 de julho de 2008, caracterizada pela existência de edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris.

É relevante destacar que, o reconhecimento dessa condição não opera como salvaguarda irrestrita para futuras intervenções na vegetação nativa, especialmente quando presentes elementos que evidenciem abandono da atividade, descontinuidade do uso ou ausência de prévia autorização ambiental.

Nesta toada, o Decreto Estadual n.o 1.031/2017, que regulamenta a Lei Complementar Estadual n.o 592/2017, dispõe, em seu artigo 48, que, para fins de validação de áreas consolidadas no Cadastro Ambiental Rural, é imprescindível comprovar não apenas a ocupação anterior a 22 de julho de 2008, mas também a continuidade do uso da área, ressalvado o pousio regular, desde que observado o limite temporal legal.

Confira-se:

Art. 48 Para a validação das áreas consolidadas apresentadas na inscrição do CAR será avaliado se as mesmas foram antropizadas antes de 22 de julho de 2008 e se continuam sendo utilizadas, ressalvado o regime de pousio.
§ 1o Não configura o uso consolidado da área, a ocorrência de queimada ou exploração florestal eventual, conforme classificação utilizada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, sem a existência de edificações, benfeitorias ou exercício de atividade agrossilvipastoril, existentes até 22 de julho de 2008. (Acrescentado pelo Dec. 288/2023).

[...]

Dessa forma, evidencia-se que a mera existência de autorização para desmatamento ou queima controlada, ainda que expedida antes do marco temporal estabelecido pelo Código Florestal, não é suficiente, por si só, para caracterizar a área como consolidada, sendo imprescindível a comprovação de que houve efetiva conversão para uso alternativo do solo, com a continuidade da ocupação antrópica até a data de 22 de julho de 2008.

Ocorre que, ao contrário do alegado pela apelante, a documentação acostada aos autos não comprova a efetiva conversão da área para uso alternativo do solo antes do marco temporal estabelecido pelo Código Florestal.

Confere-se que o Parecer Técnico n.o 305/CGMA/SRMA/SAGA/SEMA-MT/2019 (ID no 31970389 – fls. 3/13) concluiu, a partir de imagens de satélite e técnicas de sensoriamento remoto, que não houve conversão para uso alternativo do solo antes de 22 de julho de 2008, sendo o desmate e a conversão realizados entre 2008 e 2009.

Relevante destacar que, o Parecer Técnico referente ao Laudo Técnico do CAR MT73458/2017 (ID no 319700389 – fls. 1/2) reafirma as conclusões anteriores, a consignar que, embora tenha ocorrido desmate em 2007, o material lenhoso não foi atado e a área apresentou rebrotas e regeneração natural visíveis nas imagens de julho e agosto de 2008, o que demonstra a interrupção da atividade agropecuária.

Confira-se o teor do referido parecer técnico:

Considerando que a área do imóvel, objeto de estudo, possui desmate e não enleiramento do material lenhoso restante, no ano de 2007;

Dessa forma, evidencia-se que, embora a recorrente tenha obtido autorizações de desmatamento e queima controlada antes de 22 de julho de 2008, não houve a efetiva conversão da área para uso alternativo do solo até o marco temporal estabelecido pelo Código Florestal, o que demonstra a interrupção da atividade agropecuária.

A partir destas considerações, é certo que a área questionada pela recorrente não se enquadra no conceito legal de área rural consolidada, uma vez que não houve a efetiva conversão para uso alternativo do solo antes de 22 de julho de 2008, conforme demonstrado pelos pareceres técnicos elaborados pelo órgão ambiental estadual.

Veja-se o entendimento jurisprudencial acerca desta questão:

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PARECER TÉCNICO DA COORDENADORIA DE GEOPROCESSAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL (CGMA). ÁREA CONSOLIDADA NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

[...]

6. O conceito de área consolidada exige ocupação efetiva anterior a 22 de julho de 2008, consubstanciada por edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris implementadas de forma contínua, conforme critérios objetivos da legislação ambiental.

[...]

(N.U 1018668-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/7/2025, Publicado no DJE 31/7/2025).

É relevante destacar que, a manutenção da sentença se harmoniza com o princípio da prevenção e com o dever constitucional de proteção ao meio ambiente, consagrado no artigo 225 da Constituição Federal, que impõe à coletividade e ao Poder Público a obrigação de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida.

Nesta toada, é certo que, eventual determinação judicial para o restabelecimento do CAR, com possíveis irregularidades quanto à vetorização e quantificação de áreas de uso consolidado, além de configurar infringência ao princípio da separação dos poderes, poderia levar à conclusão de que o Poder Judiciário estaria convalidando possível ilegalidade.

Destarte, é necessário preservar a atuação do órgão ambiental estadual, no exercício regular do poder de polícia administrativa, a fim de assegurar a correta tutela do meio ambiente,
máxime
em casos como o presente, onde os agentes da SEMA/MT constataram que não houve conversão para uso antes de 22 de julho de 2008 da área onde ocorreu a exploração vegetal, bem como que o desmate ocorreu entre 2008 e 2009, a concluir, portanto, não se tratar de área consolidada.

Com base nestas considerações, é certo que a manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser preservada, à luz do que preconiza a legislação pátria, bem como, em detrimento do que compreende do princípio da prevenção.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao Recurso de Apelação Cível interposto, a manter incólume o raciocínio traçado no ato sentencial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025